Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-06.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007564-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS LARA MACEDO - CPF: 604.124.101-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO INACIO VARGAS - CPF: 153.587.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU RODRIGUES DOS REIS JUNIOR - CPF: 026.372.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.303.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON NUNES DE LIMA - CPF: 026.789.431-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.462.531-27 (VÍTIMA), LUCAS DO PRADO GONCALVES - CPF: 055.786.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AMEAÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMEAÇA -
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA
- AMEAÇA DE MORTE VERBALIZADA -
CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO -

JULGADO DO STJ - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO -

SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR CAUSADO A VÍTIMA
-
ARESTOS DO TJMT -

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP no 66195/2018)

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007564-06.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

JEAN CARLOS LARA MACEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN CARLOS MACEDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1007564-06.2020.8.11.0042), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147,
caput
c/c art. 69, ambos CP - (ID 162103334).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por ameaça.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça (ID 162103344).

A i. 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 162103347).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“
a caracterização do crime de ameaça não é necessária a presença de um elemento subjetivo específico, mas tão somente a promessa de causar mal injusto, futuro e grave, e, sendo um delito formal, basta que a ameaça seja suficiente para incutir temor na vítima, o que ocorreu no caso dos autos”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 163393657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1° Fato: [...] no dia 12.12.2020, por volta das 11:00 horas, no local de trabalho da vítima (nome e local não informados nos autos), nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JEAN CARLOS LARA MACEDO descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos Autos PJE no 1003453-76.2020.8.11.0042 em favor da vítima Luciane Maria de Oliveira, sua ex-companheira, por meio de aproximação dela.

2o Fato: [...] nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JEAN CARLOS LARA MACEDO ameaçou a vítima Luciane Maria de Oliveira, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, JEAN CARLOS LARA MACEDO como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (1o fato) e artigo 147, caput, ambos c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “j” (2o fato), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória. [...]”
(Lais Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça – ID 162103309).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela ameaça, nos seguintes termos:

“
DO CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL [...]

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que na data dos fatos o acusado se dirigiu até o local de trabalho dela, estando em visível estado de embriaguez, ocasião em que desejava conversar com ela, e, ao ser impedido de entrar no local, o acusado o proferiu ameaças em desfavor da ofendida, dizendo “que iria matar ela”, deixando-a receosa.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar, sobretudo porque o acusado mesmo ciente da existência de medida protetiva, não se conformava com o término e veio a lhe perturbar no seu local de trabalho, onde não satisfeito com o escândalo presenciado pelas clientes do local, passou a danificar o carro da vítima.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto em que o acusado ameaçou a vítima, tentado entrar em seu serviço dizendo que iria lhe matar, deixando-a receosa [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JEAN CARLOS LARA MACEDO, [...] nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), e o artigo 147, caput do Código Penal (ameaça), c/c art. 61, II, “f”, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006 [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juiza de Direito – ID 162103334).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alexsander de Campos Silva, policial militar (ID 162103278); Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior, policial militar (ID 162103280); Luciane Maria de Oliveira, vítima (ID 162103282), bem como interrogado JEAN CARLOS LARA MACEDO, apelante (ID 162103290).

Na fase judicial, colheram-se as declarações da vítima Luciane Maria de Oliveira (ID162103328) e o interrogatório do apelante JEAN CARLOS LARA MACEDO (ID 162103329).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante JEAN CARLOS LARA MACEDO e a vítima Luciane Maria de Oliveira foram casados por 19 (dezenove) anos, tiveram 2 (dois) filhos e, à época dos fatos, estavam separados. Em 12.12.2020, por volta das 11h, o apelante foi até o local de trabalho de sua ex-companheira com o intuito de se reconciliar e, diante da recusa, a ameaçou de morte.

- a vítima Luciane Maria de Oliveira, em ambas as fases de persecução penal, narrou que o apelante foi até seu local de trabalho e
“passou a dizer que iria matar a declarante, que iria ficar com suas coisas, e que não iria deixar fácil as coisas para ela”
(IDs 162103282/ 162103328);

- o apelante, nas fases policial e judicial, negou ter ameaçado a vítima (IDs 162103290/ 162103329).

Dito isso, vejamos.

A vítima Luciane Maria de Oliveira, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente, que o apelante lhe ameaçou de morte, por não aceitar o fim do relacionamento.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Nota-se que a vítima pugnou por proteção ao requerer medidas protetivas (PJe no 1003453-76.2020.8.11.0042) e representar criminalmente o apelante (ID 162103283), a denotar sensação de insegurança ou mal-estar (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP no 66195/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 23.7.2019).

Logo, condenação pela ameaça deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023